Tribunal: TJPA
Processo: 0006596-67.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006596-67.2018.8.14.0401

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, NA MODALIDADE TENTADA (ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, CP). INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PEDIDO SEM FUNDAMENTAÇÃO. INACOLHIMENTO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO A ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA EVIDENCIADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUTOR APLICADO PELO MAGISTRADO À TÍTULO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, RELATIVA À TENTATIVA (ART. 14, II, CP). MANUNTENÇÃO. JUSTIFICATIVA EMBASADA NO
ITER CRIMINIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DANIEL DOS SANTOS
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena definitiva de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do
crime previsto
artigo 157, §2º, inciso II c/c 14, II, ambos do Código Penal, Num. 5095507 - Pág. 1/4.

As razões da apelação voltam-se,
preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidade absoluta, em razão da incompetência do juízo para trâmite do IPL/APF e, no mérito, pugnou pela revisão da pena-base, Num. 5095508 - Pág. 11/21.

Em Contrarrazões,
Num. 5095509 - Pág. 5/10
, o Ministério Público requereu o Conhecimento e Desprovimento do apelo.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso,
Num. 5095510 - Pág. 9/13.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

O apelante requereu o
reconhecimento de nulidade absoluta, em razão da incompetência do juízo para trâmite do IPL/APF.

Ocorre que não apresenta fundamentos para apreciação do pleito.

Destaco que, muito embora a apelação tenha efeito devolutivo, o exame dos recursos criminais é limitado pelo princípio da dialeticidade, conforme a seguinte orientação do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]; 2. [...]; 3. Embora a apelação tenha efeito devolutivo, esse encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. Com efeito, a ausência de deliberação pela autoridade impetrada, no acórdão impugnado, acerca do regime inicialmente fixado, impede qualquer manifestação deste Superior Tribunal sobre o tópico, sob pena de configurar indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC 500.394/SC, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 07/06/2019).

Desse modo, para a realização da análise das teses sustentadas na via recursal, se faz necessária a impugnação específica dos termos da sentença, bem como a apresentação de fundamentação que alicerce o pedido.

Nessa senda, colaciono a lição de Renato Brasileiro ao discorrer em sua obra acerca do princípio da dialeticidade:

“Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O decurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões respeitando-se o contraditório em matéria recursal. (...) Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada. Por isso, há de se considerar nulo o julgamento de recurso de apelação da defesa manifestado por termo na hipótese em que as razões não são apresentadas, a despeito do pedido formulado para juntada destas na instância superior, nos termos do art. 600, § 4º, do CPP, porquanto é inadmissível que um recurso seja apreciado pelo juízo ad quem sem que se apresentem as razões (ou contrarrazões da defesa)”. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2 Edição. 2014. Editora Jus Podivm. P ginas 1570 e 1571).

Diante do exposto, não conheço do pedido.

3.

DO MÉRITO

3.1.

AUTORIA E MATERIALIDADE

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra a sentença, no tocante à análise da primeira fase da dosimetria da pena, aduzindo que o Magistrado não valorou idoneamente as circunstâncias judiciais, requerendo
a alteração da pena-base, para a subtração de 2/8, referentes as consequências e circunstâncias do crime

Vejamos.

Narra a Denúncia,
Num. 5095498 - Pág. 2/3, “
que no dia 19/03/2018, por volta das 20h30min, na Av. Conselheiro Furtado, entre Rua Nove de Janeiro e Três de Maio, o ora denunciado estava na companhia de um cúmplice, quando subtraíram, mediante grave ameaça pelo uso de simulacro de arma de fogo, pertences pessoais da vítima. Populares, que estavam presentes no momento do ocorrido, perseguiram os autores da prática delitiva e conseguiram capturar o denunciado, porém, seu conivente conseguiu escapar. Ato continuo, Daniel dos Santos foi linchado pelos populares e os objetos subtraídos foram recuperados e entregues a vítima. Ressalta-se que o denunciado não saiu da esfera de vigilância da vítima, uma vez que foi pego por populares no momento que tentou evadir-se do local, não se consumando o crime em face da interferência dessas pessoas. Em seguida, foi acionada uma viatura da Policia Militar que compareceu ao local e efetuou a prisão em flagrante do denunciado, o qual foi levado à Delegacia para os procedimentos legais”.

O apelante foi condenado, em Primeiro Grau, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

O artigo 157, caput, do Código Penal, assim dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
I- (...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;”.

O artigo 14, II, do mesmo Diploma Legal refere-se à modalidade tentada do delito, quando este não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, punindo-se o crime
com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terço (parágrafo único).

Sem maiores delongas, verifico que a materialidade restou comprovada pelo Auto de Inquérito em flagrante, Num. 5095499 - Pág. 3, Boletim de Ocorrência, Num. 5095499 - Pág. 18, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (simulacro de arma de fogo, sem marca ou numeração aparente), Num. 5095499 - Pág. 20, Auto de Entrega, Num. 5993618 - Pág. 1.

Na fase instrutória,
Num. 5095506 - Pág. 16/17, foram colhidos depoimentos da vítima e das testemunhas arrolados pelo MP, bem como procedido ao interrogatório do acusado, que confessou o crime
, sob o crivo do contraditório, confirmando a autoria delitiva e o concurso de pessoas

Restou constatado que o réu, na companhia de um comparsa, utilizando-se de grave ameaça (simulacro de arma de fogo), abordou a vítima que estava trabalhando, subtraindo sua moto e uma mochila com pertences, porém, logo após, caíram do veículo, sendo apreendido por populares, não havendo a inversão da posse (Súmula 582, STJ -
teoria da apprehensio, também denominada de amotio
), não consumando o delito.

Inexiste conduta ilegal na fase inquisitorial e judicial passível de nulidade.

Diante do exposto, bem como da ausência de insurgência quanto autoria e materialidade, mantenho a condenação, nos termos do art. 157, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e passo à dosimetria da pena.

3.2.

DOSIMETRIA DA PENA

O apelante pugna pelo redimensionamento da pena-base,
para a subtração de 2/8, referentes as consequências e circunstâncias do crime
, aduzindo que o Juiz Sentenciante não valorou de forma idônea as circunstâncias judiciais.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de roubo, previsto no art. 157, do Código Penal, assim dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.

Na análise das circunstâncias judiciais, o Magistrado considerou como circunstâncias negativas os vetores
“culpabilidade”, “antecedentes”, “Motivos”, “circunstâncias” e “consequências”
, impondo, ao apelante, a pena-base de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 39 (trinta e nove) dias-multa:

“A culpabilidade do réu DANIEL DOS SANTOS restou demonstrada e reprovável; réu registra antecedentes criminais (fl. 98); sobre a conduta social não se tem maiores informações; a personalidade do agente presume-se normal; motivos do crime não o favorecem; circunstâncias do crime não o recomendam; consequências extrapenais foram graves para o próprio réu; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito”
.

Com a devida
vênia,
entendo que a fixação da pena merece reparo.

No que tange à pena-base, o Juiz
A Quo
não apresentou fundamentação idônea a nenhum desvalor atribuído à conduta do réu, utilizando-se de termos genéricos para agravar a sanção, contrariando o princípio da individualização da pena.

Ademais, em relação aos antecedentes, conforme se depreende de id
Num. 5095506 - Pág. 32
, o réu é primário.

Urge destacar
o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, enunciado 444:

É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

Diante do exposto, expurgo a exasperação realizada, e fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Na segunda fase, em que pese a confissão do apelante, o entendimento consolidado pela Súmula 231 do STJ é pela proibição de redução da pena abaixo do mínimo legal.

Não há inconstitucionalidade ou ilegalidade no enunciado da Súmula nº 231 do STJ, a qual está em consonância com a jurisprudência da Corte Suprema. Tal entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, nos autos do RE nº 597.270/RS, em que a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo, portanto, ofensa a tais princípios.

Neste sentido é o ente
nd
imento do STJ que, recentemente, abordou o tema, o qual transcrevo a seguinte ementa:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). 4. Agravo desprovido (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

Logo, mantenho a pena provisória no mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria da pena, verifico que o Magistrado aplicou a causa de aumento relativa à arma de fogo (art. 157, §2º, I, CP), em que pese ter condenado o apelante, nos termos da Denúncia, ou seja, pelo delito de roubo tentado, com a majorante de concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, CP).

Não se olvida pensar tratar-se de mero erro material, porém quando se analisa os fundamentos da sentença, o Juiz
A Quo
discorre, no tocante à materialidade, que restou comprovado o emprego de arma.

Ocorre que conforme já consignado, o réu se utilizou de simulacro para efetuar a subtração dos bens da vítima e, conforme id
Num. 5095499 - Pág. 20
, o artefato foi apreendido.

O simulacro de arma de fogo não pode ser utilizado para majorar a pena-base, sob pena de se incorrer em
bis in idem
, porquanto o seu uso é valorado para tipificar a conduta como crime de roubo, caracterizando a elementar da grave ameaça.

Em face do cancelamento da Súmula 174 /STJ, o STJ detém o entendimento de que a atemorização da vítima pelo emprego de simulacro de arma de fogo não constitui motivo apto à configuração da majorante prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CP, por ausência de incremento no risco ao bem jurídico tutelado, desde que, a arma seja apreendida, o que é o caso dos autos. Tal circunstância presta-se, portanto, apenas para caracterizar a grave ameaça, elementar do delito de roubo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO. OUTROS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão agravada indeferiu liminarmente a impetração por ser substitutiva de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício uma vez que o acolhimento da tese de que o artefato utilizado na execução do roubo seria um simulacro, e não uma arma de fogo, demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 2. "A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão" (EREsp n. 961.863/RS, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do Tj/sp), relator para acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe de 6/4/2011). 3. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 777178 PI 2022/0325174-2, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

Cumpre ressaltar que, uma vez que a conduta típica (19.03.2018) foi realizada antes da reforma do Código Penal que elevou a reprimenda para o uso de arma de fogo (Lei 13.654 de 23.04.2018), a correção da majorante aplicada ao fato concreto não ensejará, neste caso, alteração na dosimetria da pena, constituindo mera adequação típica dos fatos ao caso concreto, visto que a majorante continuará a ser na fração de 1/3.

Assim, retornando ao computo da pena, na terceira fase, elevo a reprimenda em 1/3, considerando a majorante relacionada ao concurso de pessoas (art. 157, §2], II, CP), conforme condenação.

Ademais, mantenho o parâmetro de 1/3 (um terço), utilizado pelo Magistrado, para diminuir a reprimenda, em razão da tentativa (art. 14, II, CP), diante da fundamentação idônea, visto que a redução da pena leva em conta o
iter criminis
percorrido pelo réu, o que alcança a reprimenda de 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Outrossim, em que pese a pena provisória do réu ter sido estabelecida no mesmo patamar, pelo Magistrado (quatro anos de reclusão, e dez dias-multa), bem como, na terceira fase, ter sido aplicada a mesma fração tanto para a causa de aumento e pena, quanto para a causa de diminuição, a sentença consignou a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Considerando a proibição da
reformatio in pejus,
tenho por manter a condenação imposta em sentença de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa, definido em um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, pela prática do
crime previsto
artigo 157, §2º, inciso II c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Mantidos os demais consectários delimitados no decreto condenatório.

Eventual detração deverá ser realizada pelo Juiz da Vara de Execuções Penais.

4.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena-base para o mínimo legal, porém, mantendo a pena definitiva de DANIEL SANTOS em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa, definido em um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

É O VOTO.

Belém, 17/01/2024